Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733477-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIVANIA PALHANO MARQUES D E S P A C H O Intimem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, a se manifestar acerca do ofício de ID 77450070, especialmente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator